Tribunal: TJSP
Processo: 1010598-32.2019.8.26.0292
Classe: Remessa Necessária Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ção de feriado municipal, por não representar os interesses primários envolvidos na demanda pela instituição do "Dia da Consciência Negra" – Ademais, pedido que se imiscui de modo intrínseco na atividade privativa do Poder Executivo e Legislativo – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1010598-32.2019.8.26.0292; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
Reexame Necessário – Ação Civil Pública – Ausência de representação adequada – Falta de pertinência temática entre os objetivos institucionais do sindicato, ora Autor, e o pedido de implementação de feriado municipal, por não representar os interesses primários envolvidos na demanda pela instituição do "Dia da Consciência Negra" – Ademais, pedido que se imiscui de modo intrínseco na atividade

Ementa:
Reexame Necessário – Ação Civil Pública – Ausência de representação adequada – Falta de pertinência temática entre os objetivos institucionais do sindicato, ora Autor, e o pedido de implementação de feriado municipal, por não representar os interesses primários envolvidos na demanda pela instituição do "Dia da Consciência Negra" – Ademais, pedido que se imiscui de modo intrínseco na atividade privativa do Poder Executivo e Legislativo – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010598-32.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010598-32.2019.8.26.0292 -Voto no
2
Voto no 40884
Apelação Cível Ad no 1010598-32.2019.8.26.0292
Comarca: Jacareí
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Recorrida: Prefeitura Municipal de Jacareí
Reexame Necessário Ação Civil Pública Ausência de
representação adequada Falta de pertinência temática entre
os objetivos institucionais do sindicato, ora Autor, e o
pedido de implementação de feriado municipal, por não
representar os interesses primários envolvidos na demanda
pela instituição do “Dia da Consciência Negra” Ademais,
pedido que se imiscui de modo intrínseco na atividade
privativa do Poder Executivo e Legislativo
Sentença
mantida Recurso oficial não provido.
Trata-se de ação civil pública proposta por
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgica, Mecânica e
de Material Elétrico de São José dos Campos e região em face da
Prefeitura Municipal de Jacareí, a fim de que seja declarado em
âmbito municipal o feriado correspondente ao Dia da Consciência
Negra, em 20 de novembro, com decorrente publicização da
decisão por meios televisivos e impressos (fls. 01/13).
Afirma, em suma, que o referido feriado já foi
estabelecido em uma quantidade expressiva de municípios brasileiros
e possui relevância bastante a também o ser em âmbito do Município
de Jacareí, em respeito ao histórico de luta da população negra
contra o racismo e “como forma de reconhecimento da importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010598-32.2019.8.26.0292 -Voto no
3
histórico-cultural aos afrodescendentes”.
A r. sentença de fls. 124/128, proferida pela
MMa. Juíza Rosangela de Cassia Pires Monteiro, indeferiu a petição
inicial
devido
à
inadequação
temática
do
representante
extraordinário, não se adequando o pedido aos objetivos específicos
do sindicato.
Em seu parecer (fls. 140/144), a Procuradoria
Geral de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença.
Sem razões recursais, a sentença veio a esta C.
Corte unicamente em razão da remessa oficial.
É o relatório.
A controvérsia cinge-se em saber se o Autor
possuía as qualificantes necessárias à propositura da ação referente
à implementação do feriado em âmbito municipal.
E, nesse cenário, pela oportunidade, este
Relator se utiliza do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo a fim de reiterar os bem fundamentados termos
da sentença proferida em Primeiro Grau, “in verbis”:
“(...) a despeito de o sindicato autor já estar
constituído há mais de 1 (um) ano preenchendo,
portanto, o requisito da pré-constituição, não se
verifica o necessário nexo entre os fins estatutários e
a defesa dos interesses defendidos nesta ação civil
pública (pertinência temática) (vide fls. 23/41).
Apesar de genéricas, as finalidades estatutárias do
sindicato autor não se coadunam com o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010598-32.2019.8.26.0292 -Voto no
4
da pertinência temática exigido pelo artigo 5o, V,
“b”, da Lei no 7347/1985.
Conquanto se admita flexibilidade no que tange à
verificação do requisito de pertinência temática,
não é possível que esta seja tão ampla a ponto de
admitir que uma associação seja apta a tutelar
qualquer interesse metaindividual, pois a ação civil
pública deve ser proposta com responsabilidade.
(...)
Ressalte-se,
em
remate,
que
era
ônus
da
associação civil identificar ou propiciar meios de
identificação da classe de prováveis beneficiários
da tutela coletiva, não podendo atuar na defesa
genérica de interesses da comunidade como sói
ocorrer na hipótese dos autos -, defesa, esta,
somente exercida pelo Ministério Público, por força
de suas finalidades
institucionais, constitucionalmente sediadas (artigo
127 da CF).
Nessa ordem de ideias, não se afigura lícito que o
sindicato autor postule a declaração de judicial de
inclusão do Dia da Consciência Negra como
feriado municipal em Jacareí
.
Logo, é o caso de indeferimento da inicial por falta
carência da ação (possibilidade jurídica do pedido
e legitimidade ativa ad causam) (artigos 330, II e III,
e 485, I, e ambos do CPC/2015)”.
(grifos nossos)
De fato, o sindicato indicado não possui as
qualificantes legais para propositura da ação civil pretendida,
notadamente
a
pertinência
temática
entre
seus
objetivos
institucionais e a defesa da implementação do feriado municipal, o
qual possui relação com o trabalho formal apenas secundária em
relação a sua importância primária enquanto marco simbólico da
luta antirracista e da valorização do arcabouço sociocultural da
negritude brasileira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010598-32.2019.8.26.0292 -Voto no
5
Nesse sentido, importante reproduzir trecho do
parecer do Ministério Público: “Apesar da valorosa e digna
argumentação do Demandante, não se vislumbra viabilidade jurídica
em seu pedido. O suscitado artigo 215, §2o, da Constituição da
República não traz obrigação ao Poder Público, mas sim uma
faculdade, a ser exercida sob um exame de conveniência e
oportunidade tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder
Legislativo. Deste fato nascem dois óbices insuperáveis na presente
demanda. Primeiro, não pode o Poder Judiciário fazer as vezes do
administrador ou do legislador, decretando feriado municipal, sob
pena de extrapolar os limites de suas funções ordinárias e lesionar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da Constituição da
República). Segundo, a despeito da indubitável importância cultural
e histórica dos feriados, o pedido ora em exame não pode ser
verdadeiramente qualificado como um direito difuso pleno, apto,
assim, a ser exigido em juízo”.
Assim sendo, de ser mantida a sentença de
Primeiro Grau da forma como proferida.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso oficial.
MARREY UINT
Relator